Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUEL. SALAS COMERCIAIS. LIMITE DA DEMANDA. INICIAL. ERRO MATERIAL. PRESENTE. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora para corrigir a existência de erro material consistente na enumeração das salas comerciais cujos aluguéis serão renovados.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. Verificada a existência de erro material no dispositivo do acórdão é possível a correção pela via estreita dos embargos de declaração, observando-se o pedido efetivado para renovação do contrato de aluguel constante da petição inicial, o qual engloba 34 salas comerciais.
4. Embargos de declaração acolhidos.